Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700531-79.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO CESAR ALVES DE BARROS APELADO: JULIANA FERREIRA DE GODOI D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MAURO CESAR ALVES DE BARROS contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual de contrato de locação proposta em face de JULIANA FERREIRA DE GODOI. Antes do julgamento do recurso, a parte autora (MAURO CÉSAR ALVES DE BARROS) peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de apelação interposto (ID 72618886). É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto no art. 998 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). -g.n. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2025 09:44:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador